Tribunal: TJDFT
Processo: 0723276-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723276-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON DOS REIS SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Curadoria Especial de Ausentes, representando EDILSON DOS REIS SILVA, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0704703-89.2018.8.07.0014, rejeitou as teses levantadas na exceção de pré-executividade. Sustenta a impossibilidade de manutenção da decisão, porquanto nula a sua citação realizada por edital. Entende que a sucessão processual viola o artigo 109 do Código de Processo Civil, ocasionando a ilegitimidade ativa do cessionário. Pondera, ainda, a nulidade da execução ao argumento de que a obrigação é incerta, seja porque o acordo que incluiu o ausente representado na execução foi subscrito por representante do exequente sem poderes para tanto, seja porque ele não foi devidamente qualificado no suposto acordo. Ressalta que tais matérias não demandam dilação probatória, sendo, portanto, cabíveis de apresentação em sede de exceção de pré-executividade. Tece considerações sobre o preenchimento dos requisitos para antecipação da tutela recursal e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a antecipação dos efeitos da tutela. No mérito, busca o provimento do agravo para que seja reformada a decisão hostilizada, confirmando-se a tutela liminar, reconhecendo a nulidade dos atos processuais desde a citação por edital ou a nulidade da execução. Sem preparo ante a isenção legal da Curadoria Especial. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 155807165, dos autos de origem): De partida, dada a anuência expressa da parte credora (ID: 138767253) à cessão noticiada (ID: 131830087), defiro a substituição do polo ativo. Por conseguinte, anote-se FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL II, CNPJ n. 29.292.312/0001-06, no polo ativo da demanda, em substituição a INTERCEMENT BRASIL S.A., sem olvidar da representação jurídica. Lado outro, sob o ID: 118658788, o executado EDILSON DOS REIS SILVA, assistido pela Defensoria Pública, na função de Curadoria dos Ausentes, impugna a presente execução; para tanto, suscita preliminares de incompetência do Juízo e nulidade da citação editalícia; no mérito, aponta a nulidade do acordo e da execução; também faz uso da faculdade de negativa geral em conformidade com a regra do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015, vergastando a abusividade da multa por inadimplemento. Requer, ainda, a expedição de ofício para aferir a impenhorabilidade dos valores constritos. Resposta no ID: 121354445. Pois bem. Recebo a petição em referência como objeção de pré-executividade, eis que a parte executada não exercitou a defesa adequada no prazo legal (art. 914, cabeça, do CPC/2015). Nesse contexto, destaco que a objeção de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz” (Acórdão n.1128000, 07076254820188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, ressalto que "o art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo" (Acórdão 1340330, 07504910320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 21/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante disso, deixo de conhecer da tese de incompetência territorial do Juízo, posto que "a exceção de pré-executividade não é o incidente apropriado para discutir a competência do juízo, considerando que, nos termos do art. 914 e art. 917, V, ambos do CPC, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução por meio de embargos à execução, instrumento próprio para a arguição e apto à facultar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa". (Acórdão 1284708, 07147361520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa mesma esteira, não conheço das teses de nulidade da execução, tampouco do acordo firmado nos autos, ou mesmo de abusividade da multa firmada entre as partes, considerando que "se as questões jurídicas propostas demandam dilação probatória, não será possível a utilização da via da exceção de pré-executividade" (Acórdão 1668916, 07154743220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, restando evidenciado o intuito da defesa de rever o ajuste outrora firmado, incluindo assinaturas, documentos, posição de devedor solidário, entendo que as matérias envolvem a necessidade de dilação probatória, inadequada à via eleita. Adiante, no que pertine à alegação defensiva de nulidade de citação, é mister informar que este Juízo empreendeu diversas pesquisas e diligências no sentido de localizar a parte ré, incluindo o sistema CEMAN (ID: 96347844); porém, todas foram realizadas em vão, culminando com a efetivação da citação por meio de edital, tendo sido atendido o requisito previsto no art. 256, § 3.o, do CPC/2015. Desse modo, a citação por edital efetivada nestes autos é válida e eficaz, pois, conforme já se decidiu, "(...) não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em lugar incerto e não sabido, mormente quando empreendias diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o seu paradeiro" (Acórdão n. 967235, 20130111290452APC, Relator: HÉCTOR VALVERDE, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 21.09.2016, publicado no DJe: 28.09.2016. p. 327-333). Diante disso, rejeito a preliminar em questão. Lado outro, não obstante a incidência da regra do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015, quanto à inaplicabilidade do ônus da impugnação especificada em relação ao curador especial, no caso dos autos não vislumbro a existência de nenhum fato relevante que impeça, modifique ou extinga o direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC/2015), ainda que por meros indícios, de modo a infirmar a eficácia probatória da documentação que instrui a petição inicial, bem como a desconstituir o título executivo judicial ou mesmo obstar a satisfação do crédito exequendo. A propósito, "o fato de a parte ré ter sido citada por edital e, tornando-se revel, sido substituída pela Curadoria de Ausentes, não infirma o disposto na cláusula geral que dispõe sobre a divisão do ônus probatório (...)" (Acórdão n. 1090596, 20170110063037APC, Relator TEÓFILO CAETANO, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 18.04.2018, publicado no DJe: 26.04.2018. p. 205-226). Por esses fundamentos, rejeito integralmente a objeção de pré-executividade. Sem prejuízo, o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos. Defiro o pedido deduzido pela Curadoria dos Ausentes, porquanto imprescindível à aferição da impenhorabilidade das verbas constritas. Por conseguinte, oficiem-se às instituições financeiras para que informem ao Juízo, preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de quinze dias corridos, sobre a modalidade de conta bancária e natureza jurídica do montante constrito (ID: 42378422) pertencente ao executado EDILSON DOS REIS SILVA, a teor do disposto no art. 833 e incisos, do CPC/2015, instruindo a resposta com relatórios de movimentação financeira dos três meses anteriores ao mencionado bloqueio judicial; se porventura efetivado bloqueio junto à Caixa Econômica Federal, determino a busca das informações em referência via SISBAJUD. Com a resposta, dê-se vista dos autos às partes para manifestação no prazo comum de quinze dias. Publique-se. Intimem-se. Conforme relatado, a agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada sob o fundamento de que a sua citação por edital é nula, bem como a execução. 1. Nulidade da Citação por Edital O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre bem sobre o assunto: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. (Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 364v) A preclusão é classificada em três espécies: consumativa, lógica e temporal. A preclusão consumativa ocorre sempre que o ato for praticado. Uma vez realizado, não será possível realizá-lo novamente. A preclusão lógica ocorre quando a parte pratica ato incompatível com outro, que se queria praticar também. Por fim, a preclusão temporal decorre da inércia da parte em praticar o ato no tempo devido. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, evidente a configuração da preclusão consumativa quanto à nulidade de citação, porquanto a matéria já foi devidamente analisa por decisão anterior transitada em julgado (ID 96784559 dos autos de origem). E é firme o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MULTA. CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. APELAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A alegação de ausência de dialeticidade não deve ser acolhida ao se verificar que o recurso impugnou especificamente os fundamentos da sentença. 2. A apresentação de argumentos anteriormente à sentença para análise do Juízo de Primeiro Grau afasta a alegação de inovação recursal. 3. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por de simples petição nos autos. 4. Haverá preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família nos casos em que já exista anterior decisão sobre o tema. (...) 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1695475, 07206291320228070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE INVESTIMENTO. PRECLUSÃO. NOVA APRECIAÇÃO. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INDICAÇÃO. OUTROS MEIOS EFICAZES. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. No cumprimento de sentença a questão que envolve a penhora de valores em fundo de investimento foi decidida anteriormente nos autos e não houve interposição de recurso pelas partes. 2. Ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa quando tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada, o que impede nova apreciação do tema. 3. A execução deve ser promovida em atenção ao princípio da menor onerosidade, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor. Nesse contexto, a alegação do executado sobre a gravidade da medida executiva deve vir acompanhada da indicação de outros meios eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, sob pena de manutenção as medidas já determinadas. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1688207, 07014332620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DISCUTIDOS E DEFINIDOS EM DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. INVIABILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora os juros e a correção monetária sejam questão de ordem pública, houve resolução acerca dos cálculos do valor da execução, que já foram, inclusive, homologados judicialmente, havendo coisa julgada sobre a matéria. Por isso, sobre este assunto não pode haver nova decisão, visto que a matéria se encontra atingida pela preclusão, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica e abalar a ordem pública processual. 2. Mesmo as questões de ordem pública - se já decididas no processo -, se submetem ao fenômeno da preclusão. Saliente-se que não se está a tratar de erro de cálculo ou ausência de índices de juros ou correção monetária, mas de incidência de alíquotas devidamente debatidas no momento oportuno. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687561, 00091084320078070000, Relator: CRUZ MACEDO, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por preclusão da matéria discutida. 2. As razões expostas na presente insurgência não têm o condão de alterar as premissas declinadas na decisão monocrática, uma vez que a matéria já fora debatida no bojo dos autos principais. 3. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública ou relacionada à norma cogente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou projudicato). 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1684675, 07023971920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. JULGAMENTO CONJUNTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÕES. PERÍODO DO ATRASO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARÂMETROS PRETÉRITA. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. 1. A matéria expressamente apreciada em Juízo, sem que tenha havido oportuna interposição de recurso, mesmo quando configurar de ordem pública, se torna imutável e insuscetível de discussão entre as partes, porquanto preclusa e sujeita à coisa julgada material (artigos 506 e 507 do CPC), sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 2. Agravos de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1676684, 07382667720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital 2. Sucessão processual De início, é de se reconhecer a legitimidade da cessão de crédito realizada, tendo em vista o que dispõe o art. 1o, § 1o, da Resolução no 2.836/2001 do Banco Central do Brasil. Vejamos: Art. 1o Autorizar as instituições financeiras a ceder, a instituições da mesma natureza, créditos oriundos de operações de empréstimo, de financiamento e de arrendamento mercantil. Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a negociação de títulos de crédito, tais como cédulas de crédito bancário, cédulas hipotecárias e cédulas e notas de crédito rural, comercial, industrial e de exportação. Cumpre assinalar que a referida Resolução também possibilita a cessão de crédito para pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional: Art. 6o Autorizar as instituições financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil a ceder créditos oriundos de operações de empréstimo, financiamento e arrendamento mercantil para pessoas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Além disso, por se encontrar o feito na fase executiva, convém destacar que a sucessão processual, nesse caso, submete-se ao regramento dos artigos. 778 e 779, ambos do CPC. Transcreve-se: Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. § 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário: I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo; III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos; IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional. § 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo; IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial; V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito; VI - o responsável tributário, assim definido em lei. Nesse esteio, seria cabível que o cessionário tivesse legitimidade a suceder o exequente originário, independentemente do consentimento da parte contrária, como autoriza o art. 778, III e § 2o, do CPC. No entanto, o contrato exequendo de confissão de dívida de ID 21729175, dos autos de origem, é expresso quanto à impossibilidade de cessão sem anuência. Vejamos: CLÁUSULA VI - CESSÃO 6.1. Fica vedado a qualquer das partes, sem expressa anuência da outra, transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidos neste contrato. (destaque no original) Assim, ainda que a legislação permita a sucessão processual sem anuência, diante da existência de cláusula expressa sobre a necessidade de anuência das partes para a cessão, evidente a ilegitimidade do cessionário. 3. Nulidade da Execução A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à execução. Desta forma, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução ou cumprimento de sentença. Elucida, a propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves: Quanto ao segundo requisito, é possível que a alegação da parte se funda apenas em questão de direito, hipótese em que será dispensada qualquer espécie de produção de prova (STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1.002.970/MT, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 02/02/2012, DJe 10/02/2012). É possível, entretanto, a alegação de matéria de fato em pré-executividade, desde que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. A prova, portanto, é admitida, desde que documental, não se admitindo a dilação de prova, ou seja, a produção de prova de outra natureza que não a documental na própria execução. (Novo Código de Processo Civil Comentado – artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, p. 1274) O referido incidente encontra previsão no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil. Confira-se a redação de tal dispositivo: Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. Assim, é consabido que a exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Cumpre trazer à baila o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp no 1.110.925/ SP (Tema 108), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Conforme já explicitado, a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa do processo de execução, admitida nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano e questões de ordem pública pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação. No caso, o executado representado pela Curadoria passou a integrar o feito em razão do acordo com concessão de moratória apresentado no ID 25209458 dos autos de origem, que constituiria, portanto, um título executivo extrajudicial. O Código de Processo Civil, ao tratar dos títulos executivos, assim dispõe: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; Veja-se, ainda, entendimento doutrinário sobre a questão: Pelo tipo legal, a assinatura das testemunhas é indispensável para que o documento seja título executivo. Essa é uma hipótese de tipo legal aberto, de sorte que qualquer documento particular que esteja assinado pelo devedor e por duas testemunhas ostenta a condição de título executivo, desde que a obrigação nele representada seja certa, líquida e exigível. Tratando-se de documento particular, é necessária a assinatura do devedor, não se admitindo a assinatura a rogo. (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Coordenador Executivo: FREIRE, Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1031) Assim, para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura do devedor e assinatura de duas testemunhas. Contudo, o referido documento não preenche todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil, porquanto não foi subscrito por duas testemunhas, afastando, assim, a sua exequibilidade. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes, ainda que em parte, os requisitos para a concessão da liminar pretendida pela agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de junho de 2023 14:26:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador